Tribunal: TJDFT
Processo: 0724152-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DO BOLETO. PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR COM INTUITO DE QUITAR O EMPRÉSTIMO ORIGINÁRIO E REDUZIR AS PARCELAS SEGUINTES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. VAZAMENTO DE DADOS. ARTIGOS 42 E 43 DA LGPD. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora para declarar a ilicitude do contrato (no 010122593239) celebrado entre as partes e a inexistência do débito da autora em relação a este. Além disso, condenou o réu a restituir, na forma simples, o valor das quatro parcelas cobradas pelo referido ajuste, cada uma no valor de R$ 304,77 (trezentos e quatro reais e setenta e sete centavos).
2. Em suas razões, a recorrente sustenta a inobservância do conjunto probatório da regularidade da contratação, além da inexistência da solicitação de portabilidade. Defende que a contratação digital se deu com biometria facial da parte recorrida, sendo reconhecida a assinatura eletrônica. Aduz quanto à ausência de dano material e culpa exclusiva da vítima/terceiro. Por fim, sustenta que o beneficiado do referido boleto anexado nos autos não é o banco recorrente. Pede a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 59766280. Contrarrazões apresentadas (ID 59766283).
4. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
5. Em síntese, narra a parte autora que tem um empréstimo consignado com o Banco Santander e que recebeu uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp, na qual o interlocutor afirmava ser da VIP Cred Consultoria Financeira, e ofereceu uma oportunidade para diminuir os juros desse empréstimo. Aduz que, seguindo as instruções, recebeu um depósito na sua conta pelo réu e transferiu esse valor para a empresa, com a finalidade de reduzir os juros. Todavia, apesar da transferência bancária, os juros não diminuíram, sendo a autora involuntariamente inscrita em um novo empréstimo consignado. Afirma que, ao perceber a fraude, conseguiu impedir seu empregador de realizar novos descontos no seu salário, porém o réu ainda recebeu o pagamento de quatro parcelas no valor de R$ 304,77 (trezentos e quatro reais e setenta e sete centavos) cada. Diante disso, pleiteou a presente ação em busca de reembolso e da compensação financeira pelos danos sofridos.
6. De acordo com o enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Na hipótese, observa-se que o recorrente contratou com o Banco do Brasil empréstimo consignado no valor de R$20.000,00 e, no dia 17/05/22 foi contatado por funcionário da empresa Contact Consultoria, que conhecia todos os dados pessoais e bancários do cliente, sugerindo a possibilidade de reduzir as parcelas do empréstimo. Diante da verossimilhança das informações prestadas, a autora aderiu a empréstimo no valor de R$15.000,00 perante o Banco Bradesco, valor que foi transferido para a empresa intermediária, que deveria quitar o empréstimo anterior. Decorridos dois meses do ocorrido, a recorrida recebeu novo contato da empresa Triunfo Soluções de Negócios, com a mesma temática, e dessa vez, contratou empréstimo de R$7.900,00 junto ao BRADESCO e fez transferência via pix de R$7.204,81 para a intermediária.
7. Importa esclarecer que a ação fraudulenta de terceiro não tem o condão de romper o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pelos consumidores, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade que o requerido exerce, a teor do que dispõe também o art. 14 do CDC. Ademais, a excludente mencionada no citado dispositivo, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela classificada como fortuito externo, o que não é o caso dos autos, pois a fraude somente se concretizou porque o sistema de segurança não foi capaz de impedir o acesso dos fraudadores à conta corrente da recorrida.
8. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
9. Não bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados. Na hipótese, a fraude somente foi concretizada porque os estelionatários dispunham não só dos dados pessoais do recorrente, como também da operação de empréstimo contratada com o Banco recorrente que seria objeto de renegociação, conferindo verossimilhança ao contato recebido da empresa intermediária. Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou: “Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.).
10. De se registrar que os dados bancários se revestem de sigilo (Lei Complementar 105/2001), e seu armazenamento é de inteira responsabilidade das instituições. Portanto, se tais dados são armazenados de maneira inadequada, permitindo a apropriação por terceiros, há defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD), pelo qual as instituições financeiras devem ser responsabilizadas.
11. Em recente julgamento, a 3a. Turma do STJ entendeu que: “não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023). Nesse quadro, deve a Instituição responder pelos danos causados ao consumidor.
12. Embora o recorrente argumente que não pode ser responsabilizado pela ação fraudulenta de terceiros que obtêm acesso aos dados pessoais da vítima, a doutrina reconhece a Teoria da Aparência de Direito, que considera como verdadeira uma situação jurídica que não o é. Isso se aplica ao caso do boleto falso, no qual o pagamento realizado de boa-fé cria um novo direito subjetivo de quitar o débito com o prestador de serviços, mesmo diante de uma situação jurídica falsa.
13. Desta maneira, trata-se de um risco inerente à atividade empresarial, sendo a segurança dos serviços um dever inegociável do fornecedor. Nesse contexto, uma eventual fraude não exime o fornecedor de sua responsabilidade perante o consumidor, sendo considerado um risco interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, conforme estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, é cabível a restituição das quatro parcelas cobradas pelo referido ajuste, cada uma no valor de R$ 304,77 (trezentos e quatro reais e setenta e sete centavos), uma vez que a autora agiu de boa-fé ao realizar o pagamento do boleto, acreditando que o valor seria utilizado para quitação do empréstimo originário e para redução do valor das parcelas seguintes.
14. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.